Tribunal: TJDFT
Processo: 0741682-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os embargados para, querendo, manifestarem-se nos embargos declaratórios, na forma do art. 1.022, §2o do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1501